Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. MANUTENÇÃO. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto mediante fraude (artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: i) absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; ii) mantida a condenação, a desclassificação para o crime de furto simples; iii) na primeira fase, a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução da fração utilizada para exasperar a pena; e iv) reconhecimento da confissão espontânea, a fixação de regime inicial mais brando e a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição.
4. O uso de crachá funcional, o comportamento simulado como se trabalhasse no hospital e o pretexto de visita institucional são artifícios concretos que franquearam o ingresso e permanência do réu no recinto de acesso restrito, sem levantar suspeitas, o que configura a fraude do prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal.
5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, a demonstrar pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes e com as diretrizes da lei de execução penal, não havendo falar em “bis in idem”.
6. No tocante ao grau de incremento da pena, destaca-se que há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; o segundo, de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Não se reconhece a confissão espontânea se o réu se limita a dizer que era ele a pessoa que apareceu nas imagens (o que já era de conhecimento), porém, nega, peremptoriamente, a prática do furto e apresenta, inclusive, argumentos inverossímeis para se eximir da responsabilização pelo ato praticado.
8. Apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o réu é multirreincidente e seus antecedentes são extremamente desabonadores, de modo que o regime inicial fechado não se mostra minimamente inadequado ou desproporcional. Precedentes.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.